Tribunal: TJDFT
Processo: 0707068-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0707068-90.2020.8.07.0000 Impetrante(s) ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Informante(s) GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Adubos Araguaia Indústria e Comércio Ltda. contra ato atribuído ao Governador do Distrito Federal. Na inicial, a impetrante diz que no dia 19/3/2020, o Governo do Distrito Federal editou o Decreto n° 40.539, o qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus. Conforme artigo 2o, inciso XI, do ato normativo citado, ficou definida a suspensão das atividades comerciais, acadêmicas e recreativas no âmbito do Distrito Federal, até o dia 5/4/2020, exceto àquelas previstas na alínea “a” do mesmo dispositivo, caracterizadas como essenciais à saúde, alimentação e necessidades básicas. Afirma ser uma sociedade empresarial que tem como atividade econômica preponderante a comercialização de adubos e fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, medicamentos veterinários e demais insumos para o trato cultural da produção de alimentos e cuidados animais. Informa que os produtos comercializados pela impetrante são peças-chave para produção de alimentos, pois são essenciais à produção agrícola e criação de animais englobando, dentre outros, o manejo nutricional das plantas, hortaliças, frutas, e das produções de proteína animal. Assinala que o Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei no 13.979/2020, estabelece quais são os serviços essenciais que devem continuar durante toda a crise provocada pelo coronavírus, dentre os quais estão incluídos os produtos e as atividades desenvolvidas pela impetrante. Destaca que caso as atividades da impetrante cessem poderá haver uma escassez de alimentos que desencadeará uma série de acontecimentos inimagináveis e só vistos atos análogos em tempos de guerra. Assinala a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na demonstração da essencialidade das atividades comerciais da impetrante na cadeia produtiva de alimentos e na autorização legal para o seu funcionamento editada pelo Poder Executivo Federal. Quanto ao perigo de dano, resta evidente no fato de que a acaso não haja o fornecimento de fertilizantes e insumos à atividade produtiva de alimentos e criação animal, a sociedade incorrerá num gigantesco desequilíbrio social e econômico nesta região e no país, num cenário próximo de fome da população por desabastecimento e escassez de alimentos. Com isso, requer o deferimento da tutela de urgência para, “nos termos dos incisos XVI, XXXI e §2o do art. 3o do Decreto Federal n° 10.282/2020, seja reconhecido o caráter da essencialidade das atividades da Impetrante na cadeia produtiva de alimentos, estendendo ao seu estabelecimento a autorização de funcionamento prevista no inciso XI, alínea “a”, do art. 2o do Decreto Distrital no 40.539/2020” (sic). No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (ID 15221672). Os autos foram distribuídos inicialmente à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo juízo declinou da competência em favor deste Conselho Especial (ID 15221681) É o relatório. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no artigo 1o, da Lei no 12.016/09, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. No caso, a sociedade empresarial requerente pretende impugnar, por meio deste mandamus, as disposições do Decreto Distrital no 40.539/2020, editado pelo Chefe do Executivo Local, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em razão do coronavírus, cujo artigo 2o, XI, determinou a suspensão das atividades dos “estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes, lojas de conveniências e afins”, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 5/4/2020, com exceção daquelas previstas na alínea “a” do citado dispositivo, isto é, “clínicas médicas, laboratórios, farmácias, supermercados e lojas de materiais de construção e produtos para casa atacadistas e varejistas, minimercados, mercearias e afins, padarias (exclusivamente para venda de produtos), açougues, peixarias, postos de combustíveis, e operações de delivery”. Em que pese a argumentação desenvolvida neste writ, bem como a relevância do tema posto em debate, entendo que o exame da tutela de urgência deve ser diferido, para após as informações a serem prestadas pela autoridade coatora, quando o feito, munido de maiores subsídios, permitirá a inteira e efetiva compreensão da lide. Sendo assim, requisitem-se as informações ao Governador do Distrito Federal, consoante o artigo 7o, I, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do DF (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09 c/c artigo 227, I, do RITJDFT). Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator